Tribunal: CARF
Processo: 10480.725068/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725068/2016-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.562 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JOSE MANOEL COSTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIOS.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual os
pagamentos efetuados pelos contribuintes para serviços a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes perante a legislação
tributária (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que
devidamente comprovados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.561, de 08 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10480.726069/2016-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725068/2016-79
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725068/2016-79

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-44.823,
proferido pela 4a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a impugnação à constituição de
crédito tributário, em razão de dedução indevida de despesas médicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o (a) contribuinte acima identificado (a) foi emitida a Notificação de
Lançamento de f. 36, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2012, perfazendo o montante de R$ 13.572,43, tendo sido apurada a
Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 23.747,48.
O (a) autuado (a) foi cientificado (a) do lançamento em 24/05/2016 (f. 36) e
apresentou a impugnação em 08/06/2016 (f. 02), alegando que não concorda
com a glosa que corrige o valor de dedução de despesas médicas de R$
38.231,68 para R$ 14.484,20, pois salienta que este seguro saúde é pago por ele,
para o seu seguro de saúde e de mais 3 dependentes que não foram informados
em sua declaração, mas eles não aproveitaram as deduções em suas declarações
em separado.
É o relatório.
O R Acórdão trouxe a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de
renda, desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea,
nos termos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, argumentando a legalidade da dedutibilidade das despesas.
Assinala que paga seguro de saúde e outras 3 pessoas são beneficiários. Estes
beneficiários não são seus dependentes para o IRPF. Ressalta seu direito à dedutibilidade.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725068/2016-79

O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas médicas, ao fundamento de
que foram comprovadas e utilizados por beneficiários não dependentes para o
IR.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual os
pagamentos efetuados pelos contribuintes para serviços a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
Segundo a alínea "a" do inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada
no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
A terminologia de restrição da dedutibilidade aos dependentes diz respeito ao
conceito de dependência segundo a legislação tributária.
Podem ser dependentes de acordo com a legislação tributária:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5
anos, ou cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade;
3 – filho(a) ou enteado(a) com deficiência, de qualquer idade, quando a sua
remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei (tendo em vista a
decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5.583/DF);
4 - filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725068/2016-79

6 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos
até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda
judicial até os 21 anos;
7 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) com deficiência, sem arrimo dos pais, do(a)
qual o contribuinte detém a guarda judicial, em qualquer idade, quando a sua
remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei (tendo em vista a
decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5.583/DF);
8 - pais, avós e bisavós que, em 2022, tenham recebido rendimentos, tributáveis
ou não, até R$ 22.847,76;
9 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha
a guarda judicial;
10 – pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Sabendo-se, pelo próprio Recorrente, que os beneficiários do seu plano de saúde
não eram seus dependentes perante a legislação tributária, mesmo ele que tenha
suportado o ônus da despesa financeira, não pode deduzir da base de cálculo do
IR os valores relativos ao plano de saúde utilizado por estes beneficiários, por
ausência de previsão legal.
Assim, correta a Decisão de Piso, restando-nos manter a autuação pelos seus
fundamentos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725068/2016-79

Fl. 66
DF CARF MF
Original